Tribunal: TJBA
Processo: 8006039-06.2023.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006039-06.2023.8.05.0049 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDILANIA SANTOS DA SILVA Advogado(s): FABRICIO PENALVA SUZART APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. SUFICIÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE COCAÍNA, MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO, DINHEIRO E MATERIAL PARA REFINO. DEPOIMENTOS POLICIAIS CONVERGENTES. CONFISSÃO PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA, DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão e 791 dias-multa, em regime inicial fechado, em razão da reincidência. A defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade absoluta das provas pela ausência de juntada do laudo pericial definitivo das drogas e, no mérito, requereu a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Consta dos autos que, durante abordagem a veículo conduzido pela ré, foram apreendidos, sob o banco do carona, 103,33g de cocaína, 1,27g de maconha, dois frascos com líquido transparente apontado como material para refino, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares e R$ 413,05, tendo a acusada admitido a propriedade da droga e informado que parte seria para consumo próprio e parte para revenda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo toxicológico definitivo acarreta nulidade das provas e compromete a materialidade delitiva; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a desclassificação da conduta para posse de droga para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (iii) determinar se incide, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, em razão da admissão da posse da droga para consumo próprio. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência do laudo toxicológico definitivo não implica, por si só, nulidade processual, quando o laudo de constatação preliminar é idôneo, é elaborado com observância de cautelas técnicas e confere certeza segura sobre a natureza da substância apreendida. O laudo preliminar identifica a maconha por meio da “Reação de Ghamarawi” e a cocaína por reação com Tiocianato de Cobalto, métodos químicos expressamente indicados nos autos como aptos à identificação das substâncias. A materialidade delitiva se comprova, no caso, pela conjugação do laudo de constatação com os demais elementos probatórios constantes dos autos, razão pela qual a preliminar de nulidade é rejeitada. O delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é tipo penal misto alternativo e se consuma com a prática de qualquer dos núcleos verbais previstos no dispositivo, sendo prescindível a comprovação de atos de venda ou de finalidade lucrativa. A conduta da ré se amolda aos verbos “transportar” e “trazer consigo”, diante da apreensão da droga no interior do veículo por ela conduzido. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, consistentes em 103,33g de cocaína e 1,27g de maconha, afastam a tese de destinação exclusiva ao consumo pessoal, quando analisadas em conjunto com as circunstâncias objetivas da apreensão. A apreensão de dois frascos contendo líquido transparente indicado como material para refino de cocaína revela circunstância concreta compatível com a preparação da droga para distribuição e incompatível com a hipótese de uso próprio. A existência de balança de precisão reforça a finalidade de comercialização e, somada à droga e ao material para refino, forma conjunto probatório harmônico e convergente para a manutenção da condenação por tráfico. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante são convergentes quanto aos pontos essenciais, confirmam a apreensão da droga, da balança e do material para refino no veículo da ré, e são aptos a lastrear o decreto condenatório quando coerentes com os demais elementos de prova. Eventuais divergências sobre aspectos secundários da diligência não desconstituem a força probatória dos testemunhos policiais, sobretudo diante da coerência interna e externa de suas declarações. A versão apresentada pela ré em juízo permanece isolada e não abala a prova da destinação mercantil do entorpecente. A Súmula 630 do STJ autoriza a incidência mitigada da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas quando o acusado admite a posse ou propriedade da droga para uso próprio, negando o tráfico, em proporção inferior à da confissão plena. A admissão parcial da propriedade da droga justifica, de ofício, a redução da pena na fração de 1/12, após o acréscimo de 1/6 pela reincidência, resultando em pena definitiva de 6 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão e 668 dias-multa, mantido o regime inicial fechado em razão da reincidência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido, com redimensionamento da pena, de ofício. Tese de julgamento: 1. A ausência de laudo toxicológico definitivo não invalida a prova da materialidade do tráfico de drogas quando o laudo de constatação preliminar, produzido por método técnico idôneo, confere segurança sobre a natureza da substância apreendida. 2. O crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 se consuma com a prática de qualquer dos núcleos verbais do tipo, sendo desnecessária a demonstração de ato concreto de mercancia. 3. A apreensão de expressiva quantidade de cocaína, associada a balança de precisão e material para refino, afasta a tese de posse para consumo pessoal. 4. Os depoimentos de policiais militares colhidos sob contraditório sustentam a condenação quando coerentes entre si e corroborados pelos demais elementos probatórios. 5. A confissão parcial acerca da propriedade da droga autoriza a incidência mitigada da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 630 do STJ. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 50, §§ 1º e 2º; CPP, art. 158; CP, art. 33, § 2º, alínea “b”. Súmula 630 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.144.672/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 25.10.2024; STJ, AgRg no HC 686.897/MS, Quinta Turma, j. 25.10.2022, DJe 14.11.2022; TJ-BA, EI 0500233-41.2019.8.05.0039, Rel. Des. Nartir Dantas Weber, Seção Criminal, pub. 19.07.2021; STJ, AgRg no REsp 1.992.544/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024, DJe 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006039-06.2023.8.05.0049, em que figuram como apelante EDILANIA SANTOS DA SILVA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no mérito, desprover o apelo e, de ofício, reconhecer a confissão parcial, redimensionando a pena para 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão em regime fechado 668 (seiscentos e sessenta e oito) dias-multa, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.